Tribunal: TJMT
Processo: 0040809-77.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040809-77.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA - CNPJ: 01.556.141/0039-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NULIDADE – INOCORRÊNCIA -

NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do artigo 40 da Lei nº 6.830, de 1980, exige a demonstração do prejuízo sofrido, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para os Temas nºs 570 e 571 dos recursos repetitivos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá, em desfavor de Encol S/A Engenharia Comércio e Indústria, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0040809-77.2010.811.0041, de sentença que reconheceu a ocorrência da

prescrição extinguindo a Ação de Execução Fiscal.

Aduz o Recorrente que não se operou a prescrição intercorrente, eis que o arquivamento dos autos se deu por razões equivocadas, sem a devida intimação da municipalidade.

Destaca que a inércia foi do Poder Judiciário e não do exequente, invocando a incidência da Súmula 106 do STJ.

Cita a Súmula 472 do STJ, afirmando que “
ainda que o valor do crédito exequendo fosse inferior ao quantum fixado pelo aludido ato infralegal, descaberia cogitar o referido arquivamento, haja vista que o Judiciário estaria adentrando ao juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública na persecução de suas dívidas
”. (
sic
Id 85253026)

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão objurgada, ou a submissão da questão a Turma Julgadora, para prover o recurso afastando a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno que objetiva a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município Agravante, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Verifica-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou Execução Fiscal em 13/12/2010. A par da decretação de falência da Executada em 1999, pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Goiânia,

o MM. Juiz singular determinou a intimação da parte autora. (Id 24898486)

Em seguida, o Exequente pugnou pela suspensão do feito por 90 (noventa) dias. (Id 24898487)

Após a suspensão do feito, o magistrado
a quo
determinou o arquivamento provisório, em atenção ao Provimento 13/2013 da CGJ.

De fato, constata-se a ausência de intimação do Município de Cuiabá quanto ao arquivamento provisório dos autos em razão do valor do crédito executado, mas isso não importa a pretendida nulidade da sentença, porque não se verifica nenhum prejuízo à Fazenda Pública.

A propósito:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”. (STJ, REsp 1.340.553/RS – Temas 570 e 571)

Com efeito, tanto nas razões do Recurso de Apelação, como agora no Agravo Interno, não se verifica nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, tendo se limitado a fazer alegações sobre a falta de prévia intimação válida.

Ademais, constata-se que o débito tributário – IPTU, foi inscrito em 01/01/2007, referente a débito de IPTU de 2006, e a sentença de extinção foi proferida em 18/07/2019, portanto mais de 12 (doze) anos após a constituição do crédito, inexistindo qualquer causa de interrupção da prescrição.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021